Tribunal: TJMT
Processo: 1030673-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030673-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LEILIANE LIMA CAVALCANTE - CPF: 029.905.661-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II – A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido ne
gócio jurídico, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEILIANE LIMA CAVALCANTE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000235-32.2021.8.11.0098, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que o título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), não possui a assinatura das testemunhas, tampouco liquidez, razão pela qual deve ser declarada extinta a execução, uma vez que os pressupostos essenciais para o desenvolvimento válido do processo não foram devidamente observados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 196592688.

Sem contraminuta (certidão – Id. 202683697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada buscando o recebimento do crédito no valor de R$90.265,06 (noventa mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) decorrente da inadimplência da executada em relação ao negócio jurídico firmado entre os litigantes, qual seja a Cédula de Crédito Bancário n. B81331167-3.

A agravante sustenta a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC, pois entende que o título executivo apresentado não possui a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Sem razão a agravante.

É que a ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos

autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

No caso dos autos, não há dúvida quanto à existência do contrato firmado entre as partes, pois além do contrato exequendo estampar a assinatura da devedora, a agravante não nega a existência do negócio jurídico levado à cabo junto à parte demandante, apenas limita-se a afirmar que a execução é nula em razão da ausência das 2 (duas) assinaturas das testemunhas na avença, restando evidente, pois, a situação excepcional mitigadora do dispositivo legal.

Aliado a isso, a parte agravante também sustenta a iliquidez do título, por se tratar de empréstimo sob consignação em folha de pagamento.

Nesse contexto, tem-se que a tese da agravante demanda dilação probatória, o que processualmente deve ser deduzido pela via dos embargos à execução e não pela via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de Título extrajudicial. Alegação de nulidade da execução por título executivo. Alegação de iliquidez do título executivo por se tratar de abertura de crédito rotativo em conta corrente, sem força executiva em face do entendimento da Súmula 233 do STJ. Alegação, porém, que demanda dilação probatória, já que se trata de contrato de crédito fixo (empréstimo feneratício). Matéria já discutida e rechaçada nos autos, portanto preclusa. Só há cabimento de exceção de pré– executividade quando a ausência ou nulidade do título é demonstrada "prima facie", o que não é o caso dos autos. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011360-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base e, por consequência o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024